Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000915-79.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GONCALVES BARBOSA - CPF: 030.197.581-73 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ELIZAIDE MARIA DE PAULA - CPF: 024.223.251-57 (EMBARGANTE), SUELEN PRATES SALES - CPF: 993.421.461-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JORGE ROBERTO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALSONHO BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAID FRANCISCO CANAM (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE PAULA SOUZA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Embargos de declaração opostos por
Ana Paula Gonçalves Barbosa
,
Elizaide Maria de Paula
,
Beatriz de Paula Souza
e
Suelen Prates Sales
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 99333960).

Asseguram que o acórdão incorreu em contradição, visto que “
concluiu que a modulação não alcança o artigo 199, da LC 555/2014 e colacionou o acórdão paradigma, indubitável e eloquentemente, que expressamente fez grafar com todas as letras que a modulação inclui o artigo 199
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria apontada no recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 101988998).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALTAIR BALIEIRO, OAB/MT 13946-O

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
— PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES — ARTIGO 199, § 1o, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
— DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL — MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO — NÃO APLICAÇÃO.

Não há direito a recebimento de
indenização prevista no artigo 199, § 1o, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014,
em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no
1000613-59.2019.8.11.0000, cuja modulação dos efeitos do acórdão não se aplica à hipótese.

Recurso não provido. (Id. 99333961).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, sem modulação dos efeitos, ou seja, não houve atribuição de efeitos prospectivos (
ex nunc
), conforme registra o voto condutor:

[...]
Já o Órgão Especial deste Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 25 de janeiro de 2019 (antes da propositura da presente demanda ocorrida na data de
4 de fevereiro de 2019
), declarou, em julgamento posterior à prolação da sentença, a inconstitucionalidade dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129, cabeça e parágrafo único; 139, cabeça e parágrafo único; 140, I, II e III e parágrafo único; 141; 142, cabeça e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201; e 202, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, por ofensa aos artigos 9o, 39, parágrafo único, II,
b
e 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

[...]

Dito isso, consigno que resta saber a extensão da modulação dos efeitos do acórdão do Órgão Especial, visto que
o artigo 199, § 1o, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, o qual fundamenta a pretensão, foi declarado inconstitucional.

Nada obstante a atribuição de efeitos prospectivos, a partir do trânsito em julgado, aplicam-se tão somente aos militares que percebem adicional por serviço noturno, retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e ajuda fardamento, conforme está explicitado no voto condutor:

[...] Por derradeiro,
com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. [...]. [sem negrito no original]

Assim, não há direito a recebimento de
indenização prevista no artigo 199, § 1o, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014,
em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional. [...]. (Id. 99333962 – fls. 4/8).

Portanto, reafirmo que os efeitos prospectivos (
ex nunc
) do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade
aplicam-se ao adicional por serviço noturno, à retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e à ajuda fardamento. Logo, não se aplicam

à
indenização
prevista no artigo 199, § 1o, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014,
em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições.

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que as embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. 0 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Tem-se em perspectiva recurso de Embargos de Declaração opostos por
Ana Paula Gonçalves Barborsa, Elizaide Maria de Paula, Beatriz de Paula Souza e Suelen Prates Sales
contra o acórdão de id. 99333960, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença que, na Ação de Cobrança, proposta em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos de indenização por morte formulados na inicial.

Em suas razões, as embargantes a
sseguram que o acórdão incorreu em contradição, visto que “
concluiu que a modulação não alcança o artigo 199, da LC 555/2014 e colacionou o acórdão paradigma, indubitável e eloquentemente, que expressamente fez grafar com todas as letras que a modulação inclui o artigo 199
”.

Em percuciente voto, o

eminente Relator Desembargador
Luiz Carlos da Costa
reafirmou que os efeitos prospectivos (
ex nunc
) do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade aplicam-se ao adicional por serviço noturno, à retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e à ajuda fardamento. Logo, não se aplicam

à indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições.

Ainda, salientou que a insatisfação com o teor do acórdão não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, tendo rejeitado os aclaratórios.

De modo a realizar detida análise da temática controvertida, solicitei vista dos autos e, após minucioso estudo, cheguei a mesma conclusão daquela proferida pelo douto Desembargador Relator, sobretudo porque o
Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade n. 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, mas determinou a aplicação do efeito
ex nunc
por razões de
segurança jurídica e boa fé dos militares já beneficiários.

De fato, embora tenha havido a atribuição de efeitos prospectivos, a partir do trânsito em julgado, aplicam-se tão somente aos militares que percebem adicional por serviço noturno, retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e ajuda fardamento, conforme está explicitado no voto condutor:

“(...) Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária (...)”

Resta claro, pois, que o intuito do efeito
ex nunc
atribuído foi para ressalvar apenas os benefícios já concedidos, o que não é o caso das Apelantes, mormente porque, conforme dispõe o art. 489, § 3o, do CPC,
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Relator para
rejeitar os Embargos de Declaração

opostos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022